Tribunal: STF
Processo: RE 1581323
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Pernambuco interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. POLICIAL CIVIL APOSENTADO CONDENADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONDUTA CAPITULADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. INDEVIDA. CARÁTER CONTRIBUTIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA DE VOTO EM CÂMARA EXPANDIDA. 



    1. Apelação cível em face de sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer proposta pelo apelante. 



    2. Apelante, agente de polícia civil aposentado, condenado no bojo de processo administrativo disciplinar (PAD) pela prática das transgressões disciplinares que redundaram na aplicação na pena de cassação da aposentadoria. 



    3. O STJ firmou o entendimento de que ao se adotar na instância administrativa o modelo do prazo prescricional vigente na instância penal – tal qual se observa no § 1º do art. 209 da Lei nº 6123/68 (Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Pernambuco) - devem-se aplicar os prazos prescricionais ao processo administrativo disciplinar nos mesmos moldes que aplicados no processo criminal, vale dizer, “prescreve o poder disciplinar contra o servidor com base na pena cominada em abstrato, nos prazos do art. 109 do Código Penal, enquanto não houver sentença penal condenatória com trânsito em julgado para acusação, e, após o referido trânsito ou não provimento do recurso da acusação, com base na pena aplicada em concreto” (AgInt no RMS n. 49.117/SP, Rel.: Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 30/8/2023). No caso, não restou configurada a prescrição da pretensão punitiva administrativa. 



    4. Aplicação de penalidade de cassação da aposentadoria. Impossibilidade. Caráter contributivo do Regime Próprio de Previdência Social (art. 40 da CF). Aposentadoria como direito social (art. 5º, XXXVI, da CF). Proventos previdenciários decorrem de relação jurídica diversa da geradora dos vencimentos recebidos pelo policial civil na ativa. Caráter alimentar dos proventos de aposentadoria. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). 



    5. Houve substancial alteração no regime previdenciário dos servidores públicos com a chamada Reforma da Previdência, principalmente com a edição das Emendas Constitucionais nº 03/93, 20/98 e 41/03, tornando-o contributivo. Desta feita, o novo sistema de aposentadoria dos servidores públicos passou de natureza premial – uma vez que bastava o servidor demonstrar o tempo de serviço ou idade para compulsória para fazer jus ao benefício – para um regime contributivo – pelo qual a concessão da aposentadoria está vinculada ao efetivo pagamento de contribuições previdenciárias. A aposentadoria, portanto, não configura mais uma benesse do Estado, mas sim uma contraprestação ao pagamento das contribuições efetivamente prestadas pelo servidor. 



    6. A aposentadoria é um direito garantido na atual Constituição Federal. Vale dizer, o servidor que preencha os requisitos, terá direito adquirido a sua aquisição. Trata-se de um direito à inatividade remunerada, como decorrência da implementação dos requisitos do tempo de contribuição e da idade. Punição de cassação da aposentadoria que atinge ato jurídico perfeito. 



    7. A cessação do benefício redundaria enriquecimento ilícito da Administração – um verdadeiro confisco – por se apropriar de numerário do servidor ao qual não se garante que terá tempo suficiente de contribuição para se aposentar em outros regimes previdenciários, ainda que possa se beneficiar do instituto da contagem recíproca (§ 9º do art. 209/CF).



    8. A penalidade de cassação de aposentadoria fere os princípios da: (a) proporcionalidade, razoabilidade e confiança legítima, vez que não há como desprezar todas as contribuições vertidas pelo servidor – ao qual era obrigado por imposição legal - ao sistema, desconsiderando disposições constitucionais protetivas dos direitos sociais e previdenciários; (b) segurança jurídica - na medida em que não se justifica que a Administração Pública casse um benefício previdenciário regularmente concedido e já incorporado ao patrimônio do segurado; (c) isonomia - uma vez que somente para aqueles regidos pelo Regime Próprio de Previdência Social é que a punição disciplinar de cassação de aposentadoria se torna efetiva. É que se o servidor público, embora seja titular de cargo público, for vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, este não terá sua aposentadoria cassada; (d) dignidade da pessoa humana - haja vista que a manutenção da aposentadoria é a garantia mínima para que o servidor e seus dependentes possam viver adequadamente. 



    9. Apelo parcialmente provido reformando a sentença para revogar a penalidade de cassação de aposentadoria imposta ao apelante. 



    10. Decisão por maioria de votos em câmara expandida.”



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Pernambuco foram rejeitados; já os embargos opostos por Antônio Carlos Duarte de Barros foram acolhidos “para inverter o ônus da sucumbência, condenando o Estado de Pernambuco em honorários advocatícios no valor mínimo previsto na Tabela de Honorários Advocatícios OAB/PE vigente à época da sentença”.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 201, § 9º, da Constituição Federal. 



    Discorre que o “Acórdão objeto do presente recurso, entendeu que os proventos de aposentadoria do autor, dado o seu caráter contributivo, não poderiam ser afetados por decisão administrativa disciplinar que aplicou a sanção da cassação de aposentadorias, pois adviriam de direito conquistado pela contribuição à previdência ao longo dos anos em atividade, conferindo o acórdão ao recorrido direito à manutenção do pagamento dos respectivos proventos”.



    Argumenta que “não existe direito adquirido e ato jurídico perfeito à manutenção de pagamento de proventos de inatividade no regime próprio de previdência em caso de cassação de aposentadoria de servidor público Policial Civil, sendo certo que o direito à percepção de proventos é assegurado diante da previsão constitucional da contagem recíproca do tempo de contribuição”.



    Destaca que “o Plenário desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 418 , Rel. Min. Alexandre de Moraes , firmou o entendimento de que o caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que “seja julgada improcedente o pedido do autor, ante a inexistência de direito adquirido ou de ato jurídico perfeito, a possibilidade de contagem recíproca do tempo de serviço e que o caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria”.



    É o relatório.



    Decido. 



    Com razão o recorrente.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 418, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que o caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria. Esse referido julgado porta a seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.



    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.



    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.



    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública.



    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 



    6. Arguição conhecida e julgada improcedente” (DJe de 30/04/2020 - grifo nosso).



    Na ocasião restou assentado que, ante a impossibilidade de aplicação de sanção administrativa ao servidor aposentado que, na atividade, tenha cometido falta disciplinar passível de demissão, a cassação da aposentadoria se apresenta como único meio sancionador do servidor inativo, sem que isso viole o caráter contributivo do regime próprio de previdência social. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Cassação de aposentadoria. Constitucionalidade. ADPF nº 418. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, firmou o entendimento de que o caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria. 2. Na ocasião, ficou assentado que, ante a impossibilidade de aplicação de sanção administrativa ao servidor aposentado que, na atividade, tenha cometido falta disciplinar passível de demissão, a cassação da aposentadoria se apresenta como único meio sancionador do servidor inativo, sem que isso viole o caráter contributivo do regime próprio de previdência social. 3. Não provimento do agravo regimental. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.462.905/SC-ED-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/05/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FALTA GRAVE COMETIDA EM ATIVIDADE, PUNIDA COM DEMISSÃO. SERVIDOR APOSENTADO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A cassação de aposentadoria é a pena a ser aplicada nas hipóteses em que o servidor seria demitido caso estivesse em atividade. Precedentes e julgados. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil” (ARE nº 1.459.710/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 29/02/2024 - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PREJUÍZO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra ato do Advogado-Geral da União que aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria, ao se concluir que a recorrente, Advogada da União ao tempo dos fatos, incorreu em apropriação de benefícios previdenciários indevidamente depositados pelo Estado do Rio Grande do Sul em favor de sua mãe, então já falecida, ao longo de 12 (doze) anos. 2. A recorrente não trouxe qualquer prova pré-constituída que afaste as provas constantes do PAD. Impossibilidade de instrução probatória no curso do writ que permita a revisão da conclusão administrativa. 3. O caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria, conforme entendimento firmado na ADPF 418. 4. Agravo a que se nega provimento” (RMS nº 37.824/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/08/2022 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. LITISPENDÊNCIA CONCERNENTE À PRESCRIÇÃO E À ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A participação, no julgamento de agravo interno realizado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, de ministro que havia se declarado suspeito não acarreta a nulidade da decisão se, excluído o voto do magistrado, o resultado da votação permanecer incólume e não ficar demonstrado prejuízo concreto. 2. Suscitar, em nova ação mandamental, a prescrição e a atipicidade da conduta previamente discutidas e analisadas em outro mandado de segurança, configura litispendência e/ou coisa julgada. 3. Não cabe inovar em sede recursal ordinária o objeto do mandado de segurança, com vistas à inclusão de matéria que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Precedentes. 4. A penalidade de cassação de aposentadoria é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedente. 5. Agravo interno desprovido” (RMS nº 34.688/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJE de 28/04/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUDITOR FISCAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria em processo administrativo disciplinar e do caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência (ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 30.04.2020). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.368.701/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/09/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmula 282/STF. II – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é constitucional a cassação de aposentadoria em razão da prática de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.238.579/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/02/2020 - grifei).



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de 1º Grau em que se julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, inclusive quanto aos ônus da sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente